Tribunal: TJBA
Processo: 8008283-35.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8008283-35.2023.8.05.0039 COMARCA DE ORIGEM: CAMAÇARI PROCESSO DE ORIGEM: 8008283-35.2023.8.05.0039 APELANTE: OZENILTON MAIA DE JESUS JUNIOR DEFENSOR PÚBLICO: DANILO RODRIGUES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: RICARDO DE ASSIS ANDRADE PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA SIMULAÇÃO DE ARMA. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. CRIME CONSUMADO PELA INVERSÃO DA POSSE (SÚMULA 582/STJ). DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. PENA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO N.º 231 DA SÚMULA DO STJ. REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença pela qual o réu foi condenado pela prática do crime de roubo consumado (art. 157, caput, do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta para furto, por alegada ausência de grave ameaça; (ii) estabelecer se o crime se consumou ou permaneceu na esfera da tentativa; (iii) reanalisar a dosimetria da pena, especificamente a pena-base e a aplicação da atenuante da confissão; (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena; (v) analisar o pedido de isenção de custas; e (vi) definir sobre a concessão da Justiça Gratuita. III. Razões de decidir 3. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, restou configurada pela simulação do porte de arma de fogo por parte do agente, conduta que, segundo o depoimento coeso da vítima, foi suficiente para intimidá-la e anular sua capacidade de resistência, viabilizando a subtração do bem. 4. Na espécie, a conduta ultrapassa a subtração clandestina, inviabilizando a desclassificação para furto, porquanto houve constrangimento direto e intimidação da vítima. 5. O crime de roubo se consumou com a inversão da posse dos bens, sendo desnecessária posse mansa e pacífica; inaplicável, portanto, a forma tentada (Súmula 582/STJ e precedentes citados). 6. A valoração negativa da culpabilidade, e a consequente exasperação da pena-base, está justificada pela maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pela escolha de vítima adolescente em situação de vulnerabilidade ao retornar da escola. 7. A incidência de circunstância atenuante não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal por força do Enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ratificado em sede de Repercussão Geral: STF, RE 597270. 8. Sendo o réu primário e a pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, e considerando-se, ainda, que a única circunstância judicial negativa não é fundamento suficiente para impor regime mais severo, deve o regime inicial ser alterado para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. 9. A pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal, possui natureza vinculada e obrigatória, sendo indevida sua exclusão pela mera alegação de hipossuficiência. 10. Não há como ser conhecido o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita uma vez que, considerando-se que a situação financeira de qualquer pessoa pode ser alterada com o decurso do tempo, compete ao Juízo da Execução Penal aferir a possibilidade ou não do pagamento das custas processuais. IV. Dispositivo e Tese 11. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A simulação de porte de arma, ao incutir na vítima fundado temor, caracteriza a grave ameaça necessária à configuração do crime de roubo. 2. O crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse do bem subtraído, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou a imediata recuperação da coisa. 3. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 4. Tratando-se de réu primário, condenado à pena de 04 (quatro) anos, é cabível a fixação do regime inicial aberto, ainda que presente uma circunstância judicial desfavorável, se essa não justificar, por si só, a imposição de regime mais gravoso. 5. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser excluída com fundamento apenas na hipossuficiência econômica do réu, por ausência de previsão legal. 6. Inviável o conhecimento do pedido de Justiça Gratuita, uma vez que cabe ao Juízo da Execução aferir a capacidade de pagamento das custas. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; art. 14, II; art. 33, § 2º, “c”, e § 3º; art. 59; art. 44, I; art. 77; Súmulas 582/STJ; 231/STJ; 719/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2024, DJe 10.04.2024. STJ, AgRg no HC n. 915.328/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024. STJ, AREsp n. 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8008283-35.2023.8.05.0039, em que figura como apelante Ozenilton Maia de Jesus Junior e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do Recurso de Apelação e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, pelas razões expostas no voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8008283-35.2023.8.05.0039